Tribunal: TJES
Processo: 0000973-42.2018.8.08.0028
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Ordenação da Cidade / Plano Diretor
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000973-42.2018.8.08.0028

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: VALDECIO JOSE DA COSTA

PARTE RE: CARLOS HENRIQUE EMERICH STORCK e outros (2)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO POPULAR. PERDA DE INTERESSE PROCESSUAL SUPERVENIENTE. REMESSA CONHECIDA MAS NÃO PROVIDA.

1. A ação popular, prevista no art. 5º, LXXIII, da CF e regulada pela Lei 4.717/65, pode ser proposta por qualquer cidadão, com vistas a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural.

2. No caso vertente, uma vez evidenciada a perda superveniente do interesse processual, correta a sentença que extinguiu o feito, com base no art. 485, VI, do CPC.

3. Remessa necessária admitida para confirmar a sentença objeto de reexame.

Vitória, 10 de junho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, admitir a remessa necessária para confirmar a sentença, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Remessa Necessária nº 0000973-42.2018.8.08.0028

Remetente:

Juízo de Direito da 1ª Vara de Iúna/ES

Partes:

Valdécio José da Costa x Município de Irupi/ES e outros

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de remessa necessária em razão da sentença ID. 7139183, proferida pela Juíza de Direito da 1ª Vara de Iúna/ES que, nos autos da ação popular ajuizada por Valdécio José da Costa em face do Município de Irupi/ES e outros, julgou extinto o processo, com base no artigo 485, VI, do CPC. (ID. 7139183)

Sem recurso voluntário, vieram os autos à segunda instância para reexame necessário da sentença.

Parecer Ministerial, pela manutenção da sentença (ID. 7139183).

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 17 de maio de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A ação popular, prevista no art. 5º, LXXIII, da CF e regulada pela Lei 4.717/65, pode ser proposta por qualquer cidadão, com vistas a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural.

Conforme já decidiu este e. Tribunal de Justiça,
“para que se viabilize a ação popular faz-se necessário o preenchimento de três requisitos: a) o autor deve ser cidadão nacional; b) ilegalidade ou ilegitimidade do ato a invalidar; c) o ato questionado deve implicar em lesividade ao patrimônio público, entendendo-se por tal não só aquele que desfalca o erário ou prejudica a Administração, como, também, o que ofende bens artísticos, cívicos, culturais, ambientais e históricos da comunidade.”
(TJES, Classe: Apelação, 21970100695, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/03/2017, Data da Publicação no Diário: 23/08/2017)

No caso vertente, como destacado pela Magistrada singular, por meio da presente demanda o autor buscava
“[...]a declaração da nulidade do Decreto nº 351 de 08 de novembro de 2017 por ser este violador ao contido no art. 37 do Plano Diretor Municipal de Irupi/ES e, em prazo a ser fixado pelo Juízo, seja o Executivo do Município de Irupi/ES compelidos a convocar a sociedade com a participação da população e de associações representativas e instituir o CONDUR, nos termos do art. 37 supra. Pugnou, por fim, que os réus fossem compelidos a realizar a desobstrução das sarjetas e caixas coletoras de águas pluviais no prazo de 05 (cinco) dias e a executar projeto de drenagem da Rua Amélia Augusta da Silva, com instalação de sarjetas e caixas coletoras de águas pluviais, considerando o índice pluviométrico da região e o período de retorno da chuva de maior intensidade, a fim de evitar alagamento.[...]”

No decorrer do trâmite processual o Ministério Público Estadial informou ao juízo que
“[...]o Decreto nº 351/2017 foi revogado pelo Decreto nº 106, de 11 de junho de 2018, e o alvará de localização da obra foi suspenso[...]”
, ensejando a extinção do feito, nos moldes delineados na sentença proferida nos autos.

Nesse contexto, como bem ressaltado pelo órgão Ministerial em sua manifestação nesta instância recursal,
“[...]com a revogação do Decreto municipal nº 351/2017 e consequente suspensão do alvará de localização da obra impugnada se operou a perda superveniente do interesse processual, neste ponto, inexistindo, pois, alternativa à extinção do processo sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, inciso VI, do CPC. De igual modo, quanto às demais matérias que constituem o objeto da presente ação, quais sejam condenação dos demandados à promoverem a desobstrução das sarjetas e caixas coletoras de águas pluviais e executarem projeto de drenagem na rua em que estaria ocorrendo a obra combatida, constata-se que, de fato, o autor sequer indicou a suposta ocorrência de lesão ou prejuízo ao patrimônio público, de modo que a conclusão expressa na sentença pela flagrante inadequação da via eleita não comporta reparo algum.[...]”

Nesse contexto,
admito
a remessa por presentes seus pressupostos de cabimento e
confirmo
a sentença objeto de reexame.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual 10.06.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão virtual 10/06 a 14/06

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.